Tribunal: STF
Processo: HC 235730
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Alexandre Oliveira Rodrigues contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 867.861/SP, nos seguintes termos:  



    “Trata-se de pedido de liminar, deduzido em sede de habeas corpus, impetrado em favor de ALEXANDRE OLIVEIRA RODRIGUES contra acórdão prolatado pelo eg. Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Depreende-se dos autos que o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva e, em seguida, foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º [homicídio qualificado], III e IV do Código Penal.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus ao Tribunal de origem, que denegou a ordem, nos termos do acórdão juntado às fls. 8-16, com a seguinte ementa:



    ‘Habeas corpus – Homicídio qualificado - Revogação da prisão preventiva – Aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP – Impossibilidade – Subsistência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar – Crime em tese praticado com violentos golpes de madeira, causando intenso e desnecessário sofrimento na vítima – Necessidade da prisão para resguardar a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal – Ordem denegada’.



    Daí o presente habeas corpus, em que a defesa sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva sob a premissa de que o paciente é primário, possui bons antecedentes, labor lícito e residência fixa.



    Nesse sentido, sustenta que as instâncias originárias se lastrearam em fundamentações genéricas, para fundamentar os requisitos da custódia.



    Requer, ao final, o deferimento da liminar para revogar a custódia cautelar a fim de que o paciente possa responder ao processo em liberdade com ou sem cautelares mais brandas até o julgamento do presente habeas corpus e, no mérito, a ratificação da liminar concedida.



    É o breve relatório.



    Decido.



    A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando, em juízo perfunctório, observa-se constrangimento ilegal.



    Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.



    In casu, a prisão preventiva do paciente foi mantida para preservar a ordem pública, em razão gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, consignando o decreto prisional que ‘A pena, mesmo para a participação, vai muito além dos 4 anos de reclusão. E nenhuma outra medida que não a prisão é bastante ao resguardo da ordem pública (grande violência empregada no delito), e do prosseguimento do processo, com regular instrução (Alexandre e Ketillen se retiraram da cena dos fatos, em esquiva), bem como da aplicação da lei penal (evasão). A perícia já levada a efeito demonstra elevada agressividade na prática delitiva, significando, o estado de liberdade dos autuados, em um primeiro olhar, perigo à comunidade’. – fls. 14-15.



    Como se vê, o decreto prisional apresenta fundamentação concreta. Assim, nos limites da cognição in limine, as teses deverão ser apreciadas, após uma verificação mais detalhada dos dados constantes dos autos.



    Indefiro, pois, a liminar.



    Solicitem-se, com urgência e via telegrama, informações atualizadas e pormenorizadas à autoridade tida por coatora, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central de Processo Eletrônico – CPE do STJ.



    Após, vista ao Ministério Público Federal.” (documento eletrônico 4, grifei)  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    “Ante o exposto, requer-se o deferimento da liminar para permitir que o paciente possa responder ao processo em liberdade, até o julgamento deste writ, se por outra razão não tiver preso, ressalvada a possibilidade de decretação de prisão, caso haja motivo concreto para isso, querendo as aplicações de medidas cautelares, cujas condições devem ser estabelecidas pelo juízo de primeiro grau, ou ainda diante da flagrante ilegalidade se conceda a liminar de oficio. E no mérito a ratificação da liminar concedida como medida de justiça !” (documento eletrônico 1, p. 3)  



    Com efeito, este writ foi impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 867.861/SP (documento eletrônico 4).  



    Assim, incide, no caso, a Súmula 691 desta Suprema Corte, pois, “[não] compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes. II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.422 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5/10/2023, grifei)  



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. Reiteração delitiva. Direito de recorrer em liberdade. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. Súmula 691/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. Hipótese de pacientes condenados por crimes de roubo com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, em continuidade delitiva. As peças que instruem os autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a superação da Súmula 691/STF. 3. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que se os temas versados na impetração ‘não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências’ (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 4. A fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com recomendação de celeridade no julgamento da apelação.” (HC 229.986 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/9/2023)  



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/06/2023)  



    Para além disso, consta dos autos “[...] que apurado que Ketillen se relacionou afetivamente com a vítima e o relacionamento acabou; Ketillen iniciou namoro com Alexandre e a vítima os intimidava; pouco antes dos fatos, Alexandre e Ketillen conversavam na porta de casa quando a vítima chegou, houve atrito e a vítima saiu dizendo que iria buscar uma ‘peça’ – arma – para matar alguém; Alexandre e Ketillen foram até a casa da mãe da vítima em busca de solução e a vítima chegou, instalando-se novo atrito, quando Alexandre golpeou o ofendido com madeira e causou sua morte” (documento eletrônico 3, p. 1). Assim, a gravidade do crime e as circunstâncias do seu cometimento, mostram-se aptos a justificarem a decretação da prisão preventiva.  



    Nessa perspectiva:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, IV, COMBINADO COM O ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Na linha da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte, a circunstância de o paciente encontrar-se foragido desde a prática do crime (razões do recurso em sentido estrito do MP), em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes. II – No que concerne à alegação da falta de contemporaneidade do decreto preventivo, lembrar que a atualidade de sua necessidade não se verifica a partir de um episódio específico, como acredita a defesa. Sobretudo a partir da concreta constatação de que somente a prisão obstará a possibilidade de o acusado furtar-se à aplicação da lei penal, como no caso, em que o paciente fugiu logo depois de praticar o crime, e assim permaneceu mesmo quando foi beneficiado com outras cautelares alternativas. Precedentes. III – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código de Processual Penal, qual seja, para garantir aplicação da lei penal, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.023 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 4. O fato de o paciente permanecer foragido constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a manutenção da preventiva. Precedentes. 5. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pela Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 209.198 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/2/2022)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 7 de fevereiro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator